Tribunal: TJDFT
Processo: 0717596-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717596-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NUNES DA CONCEICAO AGRAVADO: MIRANDA CAR VEICULOS LTDA - ME, CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, ROGERIO BRUNO, PAULO JOSE LOUZEIRO MIRANDA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 37823459. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator